Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, por meio dos quais se sustenta a existência de omissões relacionadas à suspensão do cumprimento de sentença, à inexigibilidade do título judicial, ao alegado excesso de execução e à aplicação da Taxa SELIC e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso veicula mero inconformismo com a solução adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.
4.O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses devolvidas no agravo de instrumento, afastando a alegação de suspensão do cumprimento de sentença, ao consignar que o ajuizamento de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, bem como reconhecendo a higidez e exigibilidade do título executivo judicial decorrente de sentença coletiva transitada em julgado.
5.Também foi devidamente analisada a alegação de excesso de execução, tendo o colegiado assentado que os cálculos apresentados observaram os critérios definidos no título executivo e na legislação aplicável, não sendo suficiente a impugnação genérica aos índices utilizados.
6. Inexiste, ainda, omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC e da Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que o acórdão reconheceu a legitimidade de tais parâmetros para atualização do débito, em consonância com o regime jurídico das condenações impostas à Fazenda Pública.
7.Evidencia-se, assim, que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido integralmente.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão das matérias já apreciadas e decididas de forma fundamentada.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080485, 0700028-51.2025.8.07.0010, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026, p. 03/02/2026.